Tribunal: TJES
Processo: 5012652-96.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012652-96.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: RAYSLAN LUCAS RIBEIRO MAURICIO PINTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5012652-96.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: RAYSLAN LUCAS RIBEIRO MAURICIO PINTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
NOVO CRIME.
UNIFICAÇÃO DE PENAS
.
REGRESSÃO REGIME SEMIABERTO. RECOLHIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO.
POSSIBILI
DADE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A
Resolução nº 474/2022,
que
alterou a Resolução nº 417/2021 do CNJ
tem como objetivo impedir que as pessoas soltas e condenadas ao cumprimento de pena em regime inicial semiaberto sejam recolhidas em centros de detenção provisória – em regime análogo ao fechado – para aguardar a disponibilização de vaga em estabelecimento prisional semiaberto.

2.

A

juntada de nova condenação ao feito executório, ainda que por crime anterior, sujeita o reeducando à regressão para quaisquer dos regimes prisionais mais gravosos, se a soma das penas tornar incabível a manutenção do atual.

In casu
,
a pena remanescente do egresso é superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos, sendo plenamente cabível e possível a fixação do regime semiaberto para o seu cumprimento, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do CP; art. 111, parágrafo único, e art. 118, inciso II, ambos da LEP.

3.

P
ara garantir

a
o reeducando
o
encaminhado a estabelecimento prisional adequado ao regime fixado para o caso
d
eve

s
e
r
recolhi
d
o o mandado de prisão
ora expedido
,
para que sejam

atendidas às orientações contidas na
Resolução nº 474/2022
do CNJ, bem como no
Ofício Circular nº. 09/2022
desta E. Corte.

4.
Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5012652-96.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: RAYSLAN LUCAS RIBEIRO MAURICIO PINTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução Criminal interposto por
RAYSLAN LUCAS RIBEIRO MAURICIO PINTO
, por irresignado com a decisão proferida pel
o
J
uí
z
o
da
3
ª Vara Criminal de Vi
tóri
a, que indeferiu o pedido de recolhimento do mandado de prisão expedido, com a intimação do
a
gravante para dar início ao cumprimento da pena no regime semiaberto.

Em suas
razões recursais, a
defesa

requer
a reforma
d
a r. decisão proferida, para
que seja
determina
do
o recolhimento do mandado de prisão, com a intimação do
a
gravante, para cumprimento da pena em conformidade com a Resolução nº. 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça.

Co
nsta dos autos
que o
r
eeducando
cumpria pena em regime aberto, quando foi condenado por outro crime e,
após a
unificação das
reprimend
as o juízo da execução
fixou o regime semiaberto para o cumprimento da pena remanescente, com a determinação d
a imediata expedição de mandado de prisão.

A
Resolução nº 474/2022,
que
alterou a Resolução nº 417/2021 do CNJ, acrescento
u
que a pessoa que cumprirá pena no regime semiaberto (e não somente no regime aberto, como antes era previsto) deverá ser intimada para iniciar a execução da pena, antes da expedição de eventual mandado de prisão.

Na qualidade de
Supervisor das Varas Criminais e
de
Execuções Penais d
este
E. T
ribunal de
J
ustiça
,
como muito bem
relembra
o Órgão Ministerial, es
tabelec
i, através do Ofício Circular nº. 09/2022, o
fluxo adequado no âmbito estadual para os casos elencados na referida resolução,
com a seguinte orientação:

“
(...) 2) Em seguida, tratando-se de condenação em regime inicial
semiaberto
, deverá a VEP oficiar à DIMCME para verificar, considerando o perfil da pessoa condenada, a disponibilidade de vaga em estabelecimento penal adequado, com fixação de prazo máximo de 30 (trinta) dias para resposta”.

(...)

7) Existente processo de execução anterior em regime aberto, o respectivo Juízo deverá receber a guia de recolhimento e realizar a unificação de regime. Em caso de a unificação redundar em regime semiaberto, a Vara deverá oficiar à DIMCME nos exatos termos do disposto no item "2" deste ofício (...)”.

Sabe-se que a nova resolução do Conselho Nacional de Justiça busca repelir prisões desnecessárias e ainda evitar que a pessoa seja presa no regime fechado apenas para iniciar o cumprimento de sua pena no regime aberto ou semiaberto.

No caso dos autos, o Magistrado da Execução
justificou a medida nos seguintes termos,
in verbis
:

“
(...
)
não se trata da primeira condenação do egresso, haja vista que ele já possui condenação anterior e pena a cumprir.

Dessa forma, a juntada de nova guia de execução pela prática de novo crime, deu causa à unificação das penas, nos termos do art. 111, parágrafo único, da LEP e, consequentemente, à expedição do mandado de prisão.

Ademais, cumpre-me ressaltar que o artigo 118, inciso II, da LEP, preceitua que a juntada de nova condenação ao feito executório, ainda que por crime anterior, sujeita o reeducando à regressão para quaisquer dos regimes prisionais mais gravosos, se a soma das penas tornar incabível a manutenção do atual.

Por oportuno, destaco que a pena remanescente do egresso é superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos, sendo plenamente cabível e possível a fixação do regime semiaberto para o seu cumprimento, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do CP; art. 111, parágrafo único, e art. 118, inciso II, ambos da LEP
(...)”
.

O que se deve evitar não é a prisão em si, mas sim o
encarcera
mento em condições
diversas daquela estabelecida pelo juiz de primeiro grau.

A
ssim
,
uma vez que
a recomendação tem como objetivo impedir que as pessoas soltas e condenadas ao cumprimento de pena em regime inicial semiaberto sejam recolhidas em centros de detenção provisória – em regime análogo ao fechado – para aguardar a disponibilização de vaga em estabelecimento prisional semiaberto,
de
ve-se

garantir
que o reeducando se
rá
encaminhado a estabelecimento prisional adequado ao regime fixado para o caso
.

V
erifica-se,
ainda,
no
presente
caso,
que a
d
ecisão que unificou as penas do agravante e determinou a imediata expedição do mandado de prisão
antecede
à
s
orientaç
ões

dispostas por
este E. TJES, devendo,
portanto,

ser recolhido
o mandado de prisão expedido,
para qu
e
sejam
cumpri
das

as
diretriz
es
indicad
a
s no item 2 do
O
fício Circular
n.º 09/2022
, para
que
posteriormente,
seja
expedi
do um
novo mandado de prisão.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO

do agravo em execução
,
e
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
para que seja reformada

a r.
d
ecisão
,
COM O RECOLHIMENTO

DO

MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO

CONTRA

RAYSLAN LUCAS RIBEIRO MAURICIO PINTO,
em conformidade com
o disposto na Resoluçã
o n.º 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça
, bem como
n
o Ofício Circular nº. 09/2022 deste E. Tribunal de Justiça,
gar
a
ntindo-se
o
posterior
recolhimento do reeducando em estabelecimento adequado à sua situação
prisional
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.